Tribunal: TJMT
Processo: 1039820-17.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039820-17.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCINEI DA SILVA BELMONT - CPF: 771.747.471-91 (APELANTE), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), MARLI BATISTA DA SILVA - CPF: 007.258.591-99 (APELANTE), MOACIR CARLOS BATISTA DA SILVA - CPF: 035.722.401-90 (APELANTE), ROSANGELA BATISTA DA SILVA SOUZA - CPF: 033.009.881-01 (APELANTE), DEPOSITO DE PEDRAS RONDON LTDA - ME - CNPJ: 01.180.106/0001-87 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO), NILSON LUIZ BECKER - CPF: 378.080.791-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de reparação de danos morais. Prescrição trienal. Independência entre as esferas cível e criminal. Art. 200 do Código Civil. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que acolheu preliminar de prescrição e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em ação de reparação de danos morais decorrente de acidente de trânsito que resultou na morte do genitor dos apelantes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em determinar o marco inicial do prazo prescricional para a reparação civil em face de fato que originou ação penal ainda em curso, à luz dos arts. 206, §3º e 200 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para reparação civil é de três anos, conforme art. 206, §3º, V, do Código Civil, aplicando-se o princípio da actio nata, salvo previsão excepcional que suspenda o curso do prazo.

4. O art. 200 do Código Civil, que determina a suspensão da prescrição em hipóteses de fato a ser apurado na esfera criminal, aplica-se exclusivamente quando há relação de prejudicialidade indispensável entre as instâncias.

5. No caso, não há dependência entre as esferas cível e criminal, uma vez que os autores possuíam ciência inequívoca da autoria, materialidade e extensão do dano desde o momento do acidente.

6. Restou configurada a prescrição trienal, considerando que a ação foi ajuizada em 28/11/2023, mais de três anos após o acidente ocorrido em 17/09/2020.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCINEI DA SILVA BELMONT, MARLI BATISTA DA SILVA, MOACIR CARLOS BATISTA DA SILVA e ROSANGELA BATISTA DA SILVA SOUZA., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de “
Reparação de Danos Morais
” (Proc. nº 1039820-17.2023.8.11.0003), ajuizada pelos apelantes contra DEPOSITO DE PEDRAS RONDON LTDA - ME. e NILSON LUIZ BECKER, acolheu a preliminar de prescrição arguida pela parte ré e julgou extinto o processo
(cf. Id. nº 257188179).

A parte ré/apelante afirma que, “
nos casos em que há conexão entre a esfera civil e a criminal, a prescrição deve ser suspensa até o julgamento definitivo da ação penal
”, de modo que “
no presente caso, o acidente de trânsito que resultou na morte do genitor dos autores ainda está sendo objeto de análise penal, com a sentença proferida em 30/06/2-23 e atualmente em fase recursal
” e, portanto, “
o prazo prescricional para a reparação civil não poderia ter sido contado, como fez a sentença recorrida, antes da decisão definitiva na esfera penal
”. Pede, pois, o provimento do recurso com a reforma da sentença e o acolhimento dos pedidos iniciais (cf. Id. nº 257188181).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 257188183).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de ação de obrigação de fazer, na qual os autores buscam a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de dano moral, em virtude de acidente que ceifou a vida de seu genitor, Jaime Batista da Silva.

A ré objetou, alegando que teria decorrido o prazo prescricional da pretensão de reparação civil, tendo em vista que os autores tomaram conhecimento dos danos no momento do acidente, que ocorreu em 17 de setembro de 2020, o ajuizamento da demanda somente em 28/11/2023 e o prazo prescricional trienal previsto no Código Civil (artigo 206, §3º, V).

Diante disso, o ilmo. Magistrado singular deu a seguinte solução à controvérsia:

“
Os autores defendem que não está configurada a prescrição, pois o marco temporal para sua contagem seria o trânsito em julgado da ação penal nº 1022934-45.2020.8.11.0003, que tramita perante a 3ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT, com a sentença de homicídio culposo prolatada em 30/06/2023.

O requerido por sua vez, afirma que a reparação de danos não dependia da conclusão da ação penal, como pode demonstrar o fato de que outros prejudicados pelo mesmo evento ingressaram, em 2021, com uma Ação de Reparação de Danos, sob o n.º 1002724-36.2021.8.11.0003.

Defendeu, ainda, que os autores daquela ação; Moisés Oliveira da Silva e Rosana Batista da Silva, compartilham os mesmos advogados dos Requerentes da presente ação, evidenciando que a conclusão da Ação Penal n.º 1022934-45.2020.8.11.0003 não era um fator essencial para o ajuizamento da ação de reparação de danos.

Pois bem, ao se considerar a Teoria da Actio Nata, o início do prazo prescricional não se dá necessariamente no momento da ocorrência da lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo tem plena ciência da lesão e de toda a sua extensão.

No caso dos autos, não há controvérsia de que os autores tomaram conhecimento dos danos no próprio momento do acidente, que ocorreu em 17 de setembro de 2020.

A suspensão da prescrição prevista no artigo 200 do Código Civil ocorre apenas quando há incerteza sobre a autoria ou a materialidade do fato. No presente caso, essa situação não se aplica, pois os autores já tinham conhecimento dos fatos relacionados ao acidente de trânsito na época do evento.

A presente demanda foi ajuizada somente em 28 de novembro de 2023, ou seja, após o decurso do prazo de 03 (três) anos previsto na legislação civil.

Assim, resta configurada a prescrição do direito de ação da parte autora, uma vez que já se passaram mais de 03 (três) anos entre a data do acidente e o ajuizamento da presente demanda.

Vejamos a jurisprudência:

Conclui-se, portanto, que a paralisação do curso da prescrição somente se justifica quando o exercício da pretensão da ação indenizatória depender de fato a ser apurado no juízo criminal, o que não ocorre no presente caso.

Desse modo, não se aplica na hipótese a suspensão do prazo prescricional prevista no art. 200 do CC/02, porquanto tal regra somente se aplica aos casos em que a apuração da autoria e/ou da culpabilidade pela esfera criminal seja imprescindível para o ajuizamento da ação civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, acolho a preliminar de prescrição arguida pela parte ré e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
”.

O prazo prescricional para o exercício da pretensão de reparação cível é de três anos (CC, art. 206, §3º, V), e, quanto a esse ponto, não há dúvida nos autos; a questão verdadeiramente pertinente ao mérito é definir o marco inicial do computo da prescrição na hipótese.

O Código Civil adota como regra o princípio da
actio nata
, que significa dizer que o início do prazo prescricional coincide com o surgimento da pretensão, com o momento em que o direito subjetivo se torna exigível, todavia, excepciona a premissa padrão, ao prever no art. 200 que, “
quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva
”
.

O MM. Juiz concluiu pela prescrição da pretensão indenizatória, rejeitando a incidência do art. 200 do CC como impeditivo à fluência da prescrição, por entender que a disposição legal não se aplicaria à espécie, já que nem a autoria e nem a materialidade do fato que originou a pretensão cível necessitava de confirmação ou apuração em processo criminal, o que implica na inexistência de relação de prejudicialidade entre as instâncias.

É despiciendo ressaltar que há independência entre as instâncias civil e criminal (CC, art. 935 e CPP, art. 67), sendo certo que o mesmo fato pode produzir repercussões diversas que alcancem diferentes bens jurídicos, cuja tutela pode ser distinta a depender
da esfera afetada.

De fato, existem casos em que essa independência é relativa, afinal, a jurisdição é una, de forma que não há propriamente dependência entre suas esferas, mas sim influência, que pode ser direta ou indireta, em maior ou menor medida, daí porque, até mesmo em prol da segurança jurídica, é que se justifica a previsão do art. 200 do CC, afinal, “
se o ato ou fato danoso está sendo apurado na esfera criminal, com ilícito, em nome da segurança jurídica aconselha-se a finalização, para só então ter partida o prazo prescricional
” (STJ - Segunda Turma - REsp 254.167/PI, Rel. Ministra ELIANA CALMON, julgado em 13/11/2001, DJ 18/02/2002).

Contudo, no caso presente, é inequívoco que os apelados já possuíam ciência da pretensão, bem como da autoria e materialidade dos fatos desde o acidente (17/09/2020), notadamente, porquanto, outros prejudicados pelo mesmo evento (irmãos dos autores/apelantes) ingressaram, em 2021, com ação de reparação de danos, compartilhando, inclusive, os mesmos advogados dos requerentes da presente ação, o que evidencia que a conclusão da ação penal não era fator essencial para o ajuizamento da ação de reparação de danos.

Portanto, irretocável a conclusão sentencial que reconheceu a prescrição da pretensão reparatória dos autores.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Considerando o regramento do artigo 85, §11º, do CPC, determino a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

Custas pelos autores/apelantes, observado também o artigo 98, §3º, do CPC.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório enseja a aplicação de multa (arts. 80, §2º; 81,
caput
e 1.026, §2º, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025